Tribunal: TJSP
Processo: 1011076-44.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Agente de Segurança Penitenciária. Aposentadoria especial, de acordo com a regra da paridade e da integralidade, com base na remuneração recebida na última classe Concessão da ordem. Necessidade de sobrestar o processo principal até o julgamento do Tema n° 1.019 de Repercussão Geral. Matéria idêntica à discutida no Tema n° 21 dos IRDR, no bojo do qual

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Agente de Segurança Penitenciária. Aposentadoria especial, de acordo com a regra da paridade e da integralidade, com base na remuneração recebida na última classe Concessão da ordem. Necessidade de sobrestar o processo principal até o julgamento do Tema n° 1.019 de Repercussão Geral. Matéria idêntica à discutida no Tema n° 21 dos IRDR, no bojo do qual foi admitido recurso extraordinário com efeito suspensivo, aguardando o julgamento da repercussão em comento. Sobrestamento dos processos nos quais a matéria é discutida que se impõe. Inteligência dos artigos 982, §5°, e 987, §1°, CPC. Efeito suspensivo, ademais, que possui caráter ope legis no recurso extraordinário interposto contra decisão de IRDR. Precedentes. Determinado o sobrestamento deste processo até o trânsito em julgado do IRDR.